Tribunal: TJPA
Processo: 0008730-21.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008730-21.2016.8.14.0051
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RAIMUNDA ROSENIRA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Nos termos dos arts. 141 e 492, o juiz deve se restringir aos pedidos estabelecidos na petição inicial, não podendo conceder aquém, além ou fora do que foi pedido na inicial e, ainda, deve observar os limites indicados pelas partes para resolver o mérito do processo.

2.

Na hipótese dos autos, o juízo singular declarou rescindido contrato, ultrapassando o pleiteado na exordial, a qual limitava-se à busca e apreensão do veículo, com consolidação da posse e propriedade em nome do credor.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular o capítulo da sentença que declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, mantendo os demais termos
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação em Ação de Busca e Apreensão, oriunda da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, interposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
RAIMUNDA ROSENIRA PEREIRA DOS SANTOS
,
contra sentença que julgou procedente o pedido.

Na inicial, narra o ora recorrente que a apelada firmou, em 28/04/2014, contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, no valor de R$ 8.543,31 (oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) a ser pago em 36 prestações, tendo como data de vencimento da primeira parcela o dia 28/05/2014 e da última 28/04/2017, vencido antecipadamente nos termos da cláusula 19 do referido contrato. Com base nesses fatos, pretende o recorrente a busca e apreensão do referido veículo para que ou a apelada efetuasse o pagamento integral da dívida ou então fosse consolidada a posse e propriedade do automóvel para a instituição financeira para posterior alienação.

Deferida a liminar de busca e apreensão pelo juízo singular, o veículo em questão foi apreendido e entregue ao representante do apelante, conforme ID 1555630 - Pág. 18.

A parte ré apresentou contestação alegando, em síntese, o adimplemento substancial e a impossibilidade de purga da mora ante a ilegalidade da pretensão abusiva de correção, multas e juros.

Réplica à contestação apresentada (ID 1555633).

Após, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

3 - DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fundamento no artigo 66-B, §3.°, da Lei 4.728/65, art. 3.°, §1.°, do Decreto-Lei 911/69, art. 1.364 do Código Civil e art. 56 da Lei 10.931/2004, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o contrato efetivado pelas partes e consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito nos autos, em mãos do requerente, cabendo ao DETRAN expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do requerente ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, devendo, ainda, o autor providenciar a venda do bem, judicial ou extrajudicialmente, e o produto da alienação ser usado para o pagamento da dívida e seus encargos e o saldo remanescente, se houver, deverá ser devolvido à requerida, nos termos do art. 1.364, do Código Civil, no prazo de 90 dias.

Cumpra-se o disposto no art. 2" do Decreto-Lei n" 911/69, oficie-se ao DETRAN-PA, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Diante da sucumbência condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e demais emolumentos, bem como, aos honorários advocatícios que, na forma do § 2° do art. 85, do Código de Processo Civil, fixo no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Verificada a existência de custas a recolher, notifique-se para pagamento no prazo de trinta dias, sob pena de providências atinentes à execução do valor correspondente. Se for o caso. ultrapassado o prazo sem a comprovação do recolhimento, certifique-se e, independentemente de nova deliberação, adotem-se as providências necessárias à inscrição da dívida e à adequada execução.

Após as providências necessárias, inclusive expedição de ofício(s) pertinente(s), certifique-se o trânsito em julgado, anote-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.C

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação buscando a anulação do capítulo da sentença que declarou rescindido o contrato, pois em momento algum requereu a rescisão contratual, sendo, portanto, a sentença
extra petita
. Ademais, sustenta que tal rescisão inviabiliza o recorrente em cobrar eventual saldo remanescente da apelada, o qual somente será apurado com a venda do bem em questão. Solicita a­ apelante, a reforma da sentença proferida, tão somente, na parte em que julgou rescindido o contrato firmado entre as partes.

Sem contrarrazões (ID 1555639 - Pág. 3).

Em despacho de ID 2093584, a então relatora do feito, a Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, considerando que o recorrente não realizou a devida comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, determinou o recolhimento em dobro, conforme dispõe o artigo 1.007, § 2º do Código de Processo Civil.

Não obstante, o prazo transcorreu
in albis
sem que houvesse manifestação da parte apelante, conforme certidão de ID 2165771.

Após o prazo legal, em 04 de setembro de 2019, a apelante apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal em dobro afirmando a impossibilidade de juntada da petição nas datas dos dias 02 e 03/09, em razão de indisponibilidade do sistema PJE.

Coube-me o feito por redistribuição, em 23.11.2019, nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de abril de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, considerando a indisponibilidade do sistema PJE no período compreendido entre 28/08/2019 e 03/09/2019, conforme se depreende do relatório de indisponibilidade acessível na rede mundial de computadores (
http://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=133798
-
acesso em 28/04/2020).

Inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação do capítulo da sentença que declarou rescindido o contrato de financiamento de veículo entabulado entre as partes.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Isto porque compulsando os autos verifico que o recorrente em sua inicial postulou o seguinte:
a)
busca e apreensão do bem;
b)
após a apreensão, fosse concedido de prazo de 05 (cinco) dias para apelada efetuar o pagamento integral da dívida;
c)
concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a demandada se manifestar quanto à ação; e
d)
procedência da ação para consolidar a posse e propriedade plena e definitiva do bem para a instituição financeira.

Como se verifica, não houve qualquer pedido de rescisão contratual por parte do autor, ora apelante, de forma que o magistrado de primeiro grau julgou além do objeto da demanda, ao proferir sentença que não só considerou procedentes os pedidos do autor, mas declarou rescindido o contrato firmado entre as partes.

Ora, o Código de Processo Civil em seus artigos 141 e 492, estabelece a adstrição do juiz aos pedidos estabelecidos na petição inicial, em outros dizeres, o julgador não pode conceder aquém, além ou fora do que foi pedido na inicial e ainda deve observar os limites indicados pelas partes para resolver o mérito do processo, consoante os citados artigos colacionados:

"
Art. 141, CPC.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"
Art. 492, CPC.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Assim, ao declarar rescindido o contrato, sem que houvesse pedido neste sentido, o magistrado de primeiro grau ocorreu em vício de julgamento, tendo proferido sentença extra petita.

Sobre o assunto, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que a declaração, de ofício, da rescisão do contrato de alienação fiduciária caracteriza vício de julgamento, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE.

JULGAMENTO EXTRA PETITA.

1. Tendo sido examinadas no acórdão impugnado, ainda que implicitamente, todas as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento.

2. Configura-se julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, ficando o julgado sujeito à declaração de nulidade.

3. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(REsp 829.432/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

No mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. PRINCÍPIO DA INÉRCIA JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA SUJEITA AO DECOTE DO EXCESSO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO-LEI N.º 911/1969. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Segundo a jurisprudência do STJ, a declaração de ofício, da rescisão do contrato de alienação fiduciária, caracteriza vício de julgamento (REsp 829.432/RS, DJe 14/12/2009; REsp 1741681/RJ, DJe 26/10/2018; AgInt no REsp 1309315/SC, DJe 11/5/2018). Tal inclinação vem sendo reproduzida, também, em recentes Decisões Monocráticas dos Ministros daquela Corte (AREsp 1412535, de 30/04/2019; AREsp 1390192 de 27/02/2019; REsp 1738582 de 26/02/2019; REsp 1749885, de 13/11/2018);

2 Isso porque, ressalvada a matéria de ordem pública suscetível de cognição de ofício, em razão dos Princípios da Inércia Jurisdicional e da Congruência ou Adstrição, o provimento judicial deve se ater ao que foi delimitado na petição inicial, sendo considerado ultra petita todo julgamento que inove (ou a ?causa de pedir?, ou o ?pedido?) em relação à pretensão

expressamente deduzida em juízo, ficando o julgado sujeito à declaração de nulidade.

3 Na hipótese de o julgamento ter conferido ao autor coisa além da pedida -
in casu
, a declaração de rescisão contratual - não há necessidade de se invalidar o ato jurisdicional em sua totalidade, bastando, para que haja a readequação ao Princípio da Congruência, seja o comando sentencial reduzido ao âmbito do pedido formulado pelas partes. O vicio "ultra petita" pode ser sanado mediante o decote da parte do decisum que extrapola a lide.

4 Outrossim, ainda que houvesse pedido expresso de declaração da rescisão contratual, tal provimento não seria corretamente cabível sem a devida apuração do saldo de créditos e débitos da relação jurídica, eis que a tão só extinção da garantia fiduciária não provoca a liquidação do débito.

5 O contrato poderá permanecer vigente até que se faça a devida apuração dos haveres, após a venda do bem pela autora, conforme prescreve o art. 2º Decreto-Lei n.º 911/1969. O vínculo entre as partes só se dará por resolvido quando o credor receber integralmente o valor devido, bem como, restituir ao devedor, eventual saldo oriundo da alienação do bem dado em garantia. Inclusive, tem o devedor interesse processual na prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente).

6 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para afastar a rescisão contratual declarada na sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, onde deverá ser apurado se ainda remanescem créditos ou débitos da relação jurídica ora debatida, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969.

(2019.04161834-57, 208.628, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09)

Desta forma, e considerando que
in casu
, o juízo singular declarou rescindido o contrato, ultrapassando o pleiteado na exordial, a qual limitava-se à busca e apreensão do veículo, com consolidação da posse e propriedade em nome do credor, houve julgamento extra petita, sendo, portanto, de rigor a anulação dessa parte da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular o capítulo da sentença que declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, mantendo os demais termos.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020